Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 EMBARGANTE: HC INCORPORADORA S/A EMBARGADO: ISABELLA FERREIRA ALENCAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelada postula a transferência dos valores incontroversos depositados em conta judicial para conta de sua titularidade (Id. 28430639). No caso, intimada a depositar a diferença das parcelas em aberto (Id. 23271937), a Apelante, Isabella Ferreira Alencar, realizou o depósito do valor que entende ser devido (Id. 23625201). Assim, determino a transferência da quantia depositada na conta judicial para a conta corrente de titularidade da Apelada, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC[1]. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos Embargos de Declaração. [1] “Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente.” Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora